Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RENÚNCIA À HERANÇA. ATO FORMAL E SOLENE. ESCRITURA PÚBLICA OU TERMO JUDICIAL. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. VÍCIO FORMAL. CONSTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A renúncia trata-se de um ato solene que exige forma expressa, devendo constar de escritura pública ou termo judicial. A forma prescrita integra a substância do ato, e sua inobservância torna o ato nulo.
2. Na hipótese, a cadeia dominial acostada aos autos não se mostra hábil a permitir a adjudicação compulsória do imóvel objeto da lide, eis que a renúncia não obedeceu à forma prescrita em lei, deixando de produzir seus efeitos.
3. Apelação conhecida e não provida.